Tribunal: TRF3
Processo: 5008564-22.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
265/775)

5008564-22.2022.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008564-22.2022.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: LUIZ CARLOS AIEX ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE GOMES NETO - SP51578-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – ANISTIA POLÍTICA – LEI No 10.559/2002 – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE ATO VINCULADO – PRISÃO POR MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIMES EXCLUÍDOS DA ANISTIA – DECLARAÇÃO JUDICIAL DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO – REPARAÇÃO ECONÔMICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – IMPRESCRITIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada com o objetivo de obter a declaração da condição de anistiado político, indeferida em sede administrativa, bem como reconhecer direitos à aposentadoria especial, à reparação econômica e à indenização por danos morais.

– Sentença julgou improcedente a pretensão sob o fundamento de não estarem comprovados os fatos alegados pelo autor.

II. Questões em discussão.

– Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o controle judicial do ato administrativo que indeferiu o pedido de anistia política; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a declaração da condição de anistiado político e para a condenação da União ao pagamento de reparação econômica e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir.

– De acordo com a remansosa jurisprudência, são imprescritíveis as pretensões decorrentes de violação a direitos fundamentais perpetradas à época do regime militar.

– A anistia política é ato administrativo vinculado, cabendo ao Poder Judiciário revisar sua legalidade quando demonstrada motivação desconectada dos fatos ou interpretação contrária à lei.

– A prova documental demonstra que a prisão do autor decorreu de operação policial destinada a reprimir movimento estudantil de natureza política, com expressa referência à contenção de manifestações contrárias ao governo. A motivação do ato estatal foi exclusivamente política, enquadrando-se na hipótese do art. 2o, I, da Lei no 10.559/2002.

– Em que pese o parecer e decisão da Comissão de Anistia terem sido favoráveis ao autor, constata-se que a então Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se valeu de motivação inidônea para decidir pelo indeferimento do pedido. Isso porque, segundo a ministra, a situação do autor se enquadraria no disposto no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.683/1979, que veda a concessão de anistia aos “que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”.

– No entanto, a própria agente do Estado reconhece ter havido a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, situação que afasta a aplicação do dispositivo invocado.

– Declarada a ilegalidade da Portaria no 606/2022, impõe-se o reconhecimento judicial da condição de anistiado político e a condenação da União ao pagamento de reparação econômica mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 3.470,00, com efeitos retroativos a partir de 14.12.2004, no montante de R$ 628.706,17, apurado até 22.11.2018, bem como à contagem de tempo de serviço no período de 24.11.1972 a 16.09.1974, conforme previsto pela Comissão de Anistia.

– É possível a cumulação da reparação econômica com indenização por danos morais, por possuírem fundamentos e finalidades distintas, conforme precedentes do STF e do STJ.

– A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que a perseguição política ao genitor da autora resultou em prejuízos diretos à sua formação e vida pessoal, sendo suficiente para configurar o dever de indenizar.

– A prisão por motivação exclusivamente política caracteriza violação a direitos fundamentais, ensejando dano moral indenizável. À luz dos parâmetros adotados por esta Corte, fixa-se a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

– Os juros de mora incidem a partir da citação. A correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os índices observarão o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

– Honorários advocatícios fixados em favor do autor, nos patamares mínimos das faixas previstas no § 3o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo.

– Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008564-22.2022.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: LUIZ CARLOS AIEX ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE GOMES NETO - SP51578-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):Trata-se de ação de rito comum ajuizada por LUIZ CARLOS AIEX ALVES contra a UNIÃO com o objetivo de que seja declarada a sua anistia política, deferida a reparação econômica prevista na Lei no 10.559/2002, bem como seja o ente federal condenado no pagamento de indenização por danos morais.

Consta da petição inicial que o autor, quando estudante da Escola Paulista de Medicina (EPM) no município de Barretos/SP, participou da elaboração do jornal “O Barretinho” do Centro Acadêmico daquele estabelecimento e, em 12.10.1968, participou do XXX Congresso da União dos Estudantes em Ibiúna/SP, na qualidade de representantes de alunos da EPM, além de ter colaborado com a VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares). Em decorrência de sua atividade política, foi detido quando participava do XXX Congresso da União dos Estudantes e permaneceu preso por 7 (sete) dias, sendo indiciado no Inquérito Policial no 15/1968 sob a alegação de infração à Lei de Segurança Nacional. Aduz que à época dos processos penais trabalhava como repórter do jornal Folha de São Paulo e, paralelamente ao trabalho, redigia reportagens com temas relativos à população indígena e à política indigenista e “por esta razão foi demitido da Folha pois ‘os agentes da repressão entenderam que suas reportagens eram críticas feitas ao governo federal por um jornalista de esquerda’”. Diz ter sofrido perseguição política em razão de suas discordâncias com o Estado e pelos posicionamentos políticos e sociais. Apesar dessa situação, afirma que seu pedido administrativo de anistia política foi indeferido “sob o ilegal e esdrúxulo fundamento de que a atuação dele não se amoldaria ‘ao declinado no artigo 2o da Lei 10.559/2002, não podendo ser contemplados por anistia, tendo vista serem enquadrados como atividade violenta, conforme já previa o Art. 1o, § 2o da Lei 6.683/1979’”. Entende possuir direito a ser declarado anistiado político e a receber a compensação legal devida, uma vez que os atos praticados não foram violentos e constituíram apenas em escrever em jornais e outros veículos de imprensa da época. Pondera não ter sido condenado criminalmente nas ações penais derivadas dos inquéritos policiais, de forma que a justificativa empregada pela Administração para indeferir o pedido não se justifica. Defende possuir direito ao reconhecimento da anistia e à concessão de prestação mensal equivalente ao valor da remuneração que receberia se na ativa estivesse, conforme determina o art. 6o da Lei no 10.559/2002, com efeitos retroativos, bem como indenização por dano moral no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Atribuiu à causa o valor de R$ 241.640,00 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta reais) em 18 de abril de 2022.

Citada, a UNIÃO apresentou contestação no id 281498734.

Réplica do autor no id 281498742.

Por meio da sentença de id 281498744, integrada pela de id 281498749, o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido e condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em apelação de id 281498751 o autor alega, em síntese, que ao contrário do que constou na sentença, não foi preso para simples averiguação, pois foi indiciado e processado perante a Justiça Militar, em processo que recebeu o número 67/68. Sustenta que a demissão do jornal ocorreu em razão de suas reportagens críticas feitas ao governo federal. Defende ter comprovado o nexo causal e, por conseguinte, postula o recebimento de dano material consistente em prestação mensal, com efeitos retroativos, e indenização por danos morais.

Contrarrazões da UNIÃO no id 281498754.

Processado o recurso, vieram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a UNIÃO direcionados ao reconhecimento da condição de anistiado político, ao pagamento de dano material e à indenização por danos morais.

De início, cumpre ressaltar que a pretensão está relacionada à alegação de perseguição política suportada à época do regime militar, situação que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é imprescritível por se tratar de violação a direitos fundamentais. A propósito, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. LEI No 10.559/2002. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE ANISTIADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de reparação contra a União, objetivando acolhimento jurisdicional da pretensão de condenação do ente federado réu à indenização pecuniária a título de danos morais, em decorrência de prisão arbitrária, perseguição política/ideológica e demissão sem justo motivo, durante o regime de exceção instalado no Brasil no período de 1964 a 1985. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.

II - Em relação à alegada violação do art. 1o do Decreto 20.910/1932, com razão os recorrentes, encontrando-se o aresto recorrido em dissonância com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prescrição quinquenal, disposta no art. 1o do Decreto 20.910/1932, é inaplicável aos danos decorrentes de violação de direitos fundamentais, que são imprescritíveis, principalmente quando ocorreram durante o Regime Militar, época na qual os jurisdicionados não podiam deduzir a contento suas pretensões. Nesse sentido: AgInt no AREsp 600.264/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 11/09/2017; REsp 1664760/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017.

III - A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.711.512/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020; AREsp n. 1.602.248/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 20/8/2020. Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhida.

IV - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer, in totum, a sentença de primeiro grau.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.036.173/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

No mesmo sentido a orientação deste E. Tribunal Regional Federal: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007256-73.2021.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/10/2025, DJEN DATA: 10/10/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003314-03.2025.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 03/09/2025, DJEN DATA: 15/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007549-88.2023.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 21/08/2025.

Ultrapassada a questão, observo que, no presente caso, o autor não foi declarado anistiado político pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Almeja então, por meio de pronunciamento do Poder Judiciário, a concessão da anistia não obtida administrativamente.

A questão envolve a sempre controvertida possibilidade de revisão judicial do ato administrativo.

Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Da análise dos elementos probatórios contidos nos autos extrai-se que em 20 de janeiro de 2010 o autor LUIZ CARLOS AIEX ALVES apresentou requerimento de anistia à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (id 281498619).

A Conselheira Relatora Ana Maria Lima de Oliveira Baia opinou pelo deferimento do pedido administrativo, entendimento que foi acatado por unanimidade pela Comissão de Anistia em 22.11.2018, nos seguintes termos (fls. 11 do id 281498625):

O requerimento foi examinado pela Turma que, por unanimidade, emitiu parecer pelo deferimento, nos seguintes termos:

a) declaração da condição de anistiado político;

b) reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 3.470,00 (três mil, quatrocentos e setenta reais);

c) efeitos financeiros retroativos a contar de 14/12/2004 até a data do julgamento, o que perfaz o valor de R$ 628.706,17 (seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e dezessete centavos);

d) contagem de tempo, para todos os efeitos, do período compreendido entre 14/11/1972 a 16/09/1974, cabendo ao INSS a verificação do lapso temporal, para que não haja duplicidade na contagem de tempo.

Em face do advento da Medida Provisória no 870, de 01.01.2019, os pedidos de anistia embasados na Lei no 10.559/2002 passaram a ser apreciados pelo Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Com isso, em 06.03.2019 deu-se o encerramento do processo administrativo no 2010.01.66263 no Ministério da Justiça e Segurança Pública e iniciou-se sua tramitação no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Nesse novo órgão sobreveio o despacho da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de fls. 24/27 do id 281498625 indeferindo o requerimento de anistia formulado por LUIZ CARLOS AIEX ALVES. Dentre a fundamentação exposta, no que importa, consta:

16. A Lei no 10.559/2002 apresenta o rol de direitos reconhecidos àqueles que sofreram danos diretos decorrentes de atos de responsabilidade do Estado revestidos de motivação exclusivamente política.

17. Com isso, é necessária a demonstração da atuação direta do Estado em face da parte interessada, bem como um conjunto de provas que corroborem as razões de natureza exclusivamente política da alegada perseguição, sendo esta condição primeira para a concessão de anistia política.

18. No presente caso, embora o Conselho da Comissão de Anistia tenha deferido o pedido, entendo que a hipótese dos autos não se amolda aos critérios estabelecidos na legislação para que o reconhecimento dos direitos reparatórios atinentes à anistia política, uma vez que o conjunto probatório dos autos não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de anistia política.

19. Compulsando-se os autos, verifica na CTPS do requerente que sua admissão na folha de São Paulo ocorreu em 16/01/1970 e demissão em 23/11/1972, sem constar nenhum registro de que o rompimento do vínculo empregatício ocorreu por atividade subversiva.

20. Insta informar que a prisão de fato aconteceu, contudo, o requerente foi detido e liberado no mesmo dia por atuação subversiva, o que de nenhuma maneira pode ser considerado ato de perseguição política, pois a prisão para averiguação não configura perseguição política. Observe-se que não há informações sobre a segunda prisão relatada pelo requerente.

21. Além disso, o fato de ser indiciado em um IPM para apuração de atividades subversivas é insuficiente para ensejar os direitos atinentes à anistia política, porquanto ser interrogado em inquérito policial ou responder a processo criminal não era perseguição política, pois assim acontecia e acontece até hoje, sendo assim, conclui-se que, no presente caso, não houve perseguição de natureza política, mas tão somente investigação policial para averiguação de atividades potencialmente criminosas.

22. Ressalte-se que o senhor Luiz Carlos foi membro ativo de grupo armado, sendo integrante da VAR-PALMARES (1426890: PDF. 48), tendo participado de diversas ações de cunho subversivo, por incurso à Lei de Segurança Nacional, porém extinta sua punibilidade pela prescrição da ação penal (14268910: PDF. 175).

23. Em que pese as informações constantes de sua prisão e condenação, tem-se que, diante da gravidade da atuação de Grupos pela Luta Armada, era exigível que os integrantes dedicados a essas organizações fossem investigados, presos e condenados.

24. A questão não envolve liberdade de pensamento político e sim militância em organização fora da lei, pois muitos cidadãos manifestavam seu pensamento e não eram perseguidos. Havia oposição legal partidária e em outro segmentos da sociedade, inclusive nos meios acadêmicos e artísticos. Havia eleições livres, festivais da canção, canções de protesto e livrarias vendiam livros de linha socialista e marxista.

25. Ser interrogado em inquérito policial ou responder a processo criminal, portanto, não era perseguição política, pois assim acontecia e acontece, hoje, com qualquer investigado pela polícia, especialmente, militando em grupos criminosos. Ele não era militante em organização legal, pelo contrário, trabalhava para organizações fora da lei.

26. Sempre foram crimes contra a segurança nacional: violência para estabelecer ditadura de classe, promover luta armada contra o Estado, praticar ações terroristas, constituir milícias ou organizações paramilitares com finalidade combativa e outros, como os cometidos pela ORGANIZAÇAO e organizações afins, mesmo antes da vigência do AI-5.

27. Portanto, investigar crimes contra a segurança nacional, cometidos por organizações fora da lei, empenhadas na luta armada, bem como atividades de seus militantes nunca foram atos de exceção; e sim, obrigação do Estado. Não eram perseguições políticas, mas sim a defesa da lei, da ordem e a garantia da paz interna.

28. Ante os atos e argumentos apresentados no presente processo, vale lembrar que tais formas de atuação não se amoldam ao declinado no artigo 2o da Lei no 10.559/2002, não podendo ser contemplados por anistia, tendo em vista serem enquadrados como atividade violenta, conforme também já previa o Art. 1o, § 2o, da Lei 6.683/1979:

Em que pese a possibilidade de o Ministro de Estado poder discordar do parecer da comissão, ante a natureza eminentemente opinativa deste, não se pode descurar que a concessão de anistia da Lei no 10.559/2002 constitui ato administrativo vinculado, eis que a lei que regulamenta o art. 8o do ADCT prevê critérios claros e vinculantes para a concessão da anistia e dos efeitos decorrentes desta condição.

A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANISTIA [LEI N. 10.559/02]. REVOGAÇÃO POR ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, XIII, DA LEI N. 9.784/99. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA COMISSÃO DE ANISTIA. FUNÇÃO MERAMENTE CONSULTIVA. NÃO VINCULAÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PORTARIA GM3 N. 1.106/64. ATO DE EXCEÇÃO APENAS QUANTO AOS MILITARES QUE INGRESSARAM ANTES DE SUA EDIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A anistia política é ato vinculado. Comprovados os requisitos previstos na lei e no regulamento, é dever da Administração declará-la. A ausência de qualquer desses requisitos impede o reconhecimento desse direito. 2. Decorre do poder de autotutela o dever das autoridades de revisar, de ofício, os atos administrativos irregulares que impliquem ônus ao Estado, como é o caso da declaração da condição de anistiado político [Súmulas 346 e 473, STF]. Precedente: RMS n. 21.259, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 8.11.91 3. Não há violação do disposto no art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99 quando o ato de anulação for praticado com fundamento no poder de autotutela da Administração Pública. 4. O parecer da Comissão de Anistia consubstancia um dos requisitos da declaração de anistiado político, sendo necessário o enquadramento do requerente em uma das hipóteses do art. 2o da Lei n. 10.559/02. A Comissão tem função meramente consultiva. O Ministro da Justiça não está vinculado à manifestação do colegiado, nos termos do disposto nos artigos 10 e 12 da Lei n. 10.559/02. 5. A Portaria do Ministério da Aeronáutica n. 1.104/1964 não consubstancia ato de exceção em relação aos militares que não integravam os quadros das Forças Armadas à época em que foi editada. Precedentes: RE n. 584.705, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 13.6.08; RMS n. 26.636, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 4.6.08; RMS n. 25.581, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 29.11.05 e RMS n. 25.272, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 21.10.05. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 25988, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 09-03-2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-01 PP-00191)

Por conseguinte, não se admite escolha política sobre a prática do ato administrativo vinculado. Atendias as condições legais, o ato tem que ser realizado. E por não existir espaço para a discricionariedade do administrador, isto é, para valoração de seu juízo de conveniência e oportunidade, o controle de legalidade do ato vinculado por parte do Poder Judiciário é amplo, podendo envolver todos os seus elementos (competência, finalidade, forma, objeto e motivo).

A documentação acostada aos autos comprova que LUIZ CARLOS AIEX ALVES, então aluno de faculdade de medicina, desempenhava atividade jornalística em jornal acadêmico no qual escrevia sobre movimentos grevistas dos estudantes. Nesses informes, juntados a partir das fls. 52 do id 281498619 e no id 281498620, observa-se que os discentes inicialmente fizeram uma greve pacífica, sem “passeatas, marchas ou atos públicos” (fls. 54 do id 281498619) objetivando do Ministro da Educação a edição de norma que federalizasse o Hospital São Paulo, contudo, o objetivo se transmutou “em instrumento de pressão contra o governo federal” (fls. 60).

Em razão de sua atuação ideológica junto ao movimento estudantil, LUIZ CARLOS AIEX ALVES chegou a ser preso pelo Departamento de Ordem Política e Social – DOPS em 12.10.1968 em razão de portaria expedida pela autoridade policial. Embora o referido documento — acostado às fls. 7 do id 281498620 — não indique expressamente a data da soltura, verifica-se que a identificação do custodiado ocorreu em 17.10.1968, circunstância que autoriza concluir, com razoável plausibilidade, que a privação de liberdade perdurou por ao menos cinco dias.

A prisão fez com que o apelante figurasse como investigado no IP no 15/68, aberto em razão da chamada “Operação Ibiúna”, quando o DOPS investigava participantes de um congresso estudantil. Consta do plano de ação do órgão repressor (fls. 27 e seguintes do id 281498620):

O “S.S.” do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo conseguia, desde a morte do estudante Edson Luiz na Guanabara, preciosos informes demonstrando que o Movimento Estudantil era utilizado por grupos da esquerda revolucionária, para atingir proporções que representassem uma contribuição real ao Movimento Revolucionário, desde que conduzido dialeticamente até sua própria ampliação e consequente absorção (...)

(...)

Assim, as agremiações políticas clandestinas, com a realização do Congresso e a ampla publicidade do mesmo, pensavam conseguir levar a efeito, em praça pública, uma ação de caráter anarquista que poderia trazer sérias consequências.

Conseguiu o “S.S.” do D.O.P.S. reunir com bastante antecedência os principais itens do temário e analizá-los (sic). Tais análises encontram-se nos autos do inquérito instaurado, mas vale aqui o registro. Nas “Relações Internacionais” e “Proposições para a U.N.E.”, nota-se a verdadeira finalidade: Agitar as massas populares, indispondo-as contra o governo e sua consequente derrubada. Também o “Informe da OCLAE ao XXXo Congresso da U.N.E.” é documento nitidamente político e intencional, do qual se serve a U.N.E. para o incentivo à luta. A análise do programa para a União Estadual dos Estudantes demonstra a disposição de levar avante uma luta mais violenta e mais próxima da “linha chinesa”.

Enfim, documentação de caráter nitidamente político, toda voltada para a coordenação das forças estudantis e populares para impulsionar uma revolução, bem como contribuir com sua parcela para a coordenação das demais forças, interessadas também, na mesma finalidade em outros países da América Latina, atravéz (sic) da O.C.L.A.E. – Organização Continental Latino Americana de Estudantes, com sede em Cuba, tudo levando a admitir a existência de uma orientação que, de acordo com a técnica que se vem observando, parte da China comunista, aliada a Cuba.

De forma bastante clara fica evidente que a motivação para denominada “Operação Ibiúna” tinha contornos políticos, uma vez que visava obstaculizar o avanço de manifestações contrárias ao governo, bem como suprimir a circulação de ideias dissidentes.

A prisão de LUIZ CARLOS AIEX ALVES, portanto, teve clara motivação política, o que leva à obrigação da aplicação da Lei no 10.559/2002, que instituiu a anistia política. Trata-se de conduta que se subsome à figura prevista no art. 2o, I, da Lei no 10.559/2002:

Art. 2o São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram:

I - atingidos por atos institucionais ou complementares, ou de exceção na plena abrangência do termo;

Por conseguinte, cumpre ao Estado brasileiro efetuar a reparação pelos danos sofridos em razão de perseguição de natureza exclusivamente política.

Nestes termos, afasto a motivação empregada pela senhora Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de que LUIZ CARLOS integrava movimento subversivo armado e, por isso, não poderia ser agraciado com a benesse legal por incorrer na exceção prevista no § 2o do art. 1o da Lei no 6.683/1979: Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.

A legislação exige condenação por prática de crimes específicos, no entanto, a própria Ministra reconhece em seu despacho (item 22) que LUIZ CARLOS teve “extinta sua punibilidade pela prescrição da ação penal (1426890: PDF. 175)” – fls. 26 do id 281498625. Portanto, sem condenação transitada em julgado, impõe-se afastar a exceção invocada.

Assim, afastada a motivação do despacho da excelentíssima Ministra de Estado, há de se declarar a ilegalidade da Portaria no 606/2022 (fls. 28 do id 281498625) que indeferiu o pedido de anistia formulado por LUIZ CARLOS AIEX ALVES.

Em contrapartida, por se tratar de ato administrativo vinculado e uma vez reconhecido o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei no 10.559/2002, bem como observado o parecer e o quanto decidido pela Comissão de Anistia (fls. 7/17 do id 281498625), de ser reconhecido o direito à anistia política de LUIZ CARLOS AIEX ALVES.

Como consequência, e em atenção à decisão da Comissão de Anistia retromencionada, condeno a UNIÃO a promover, em favor de LUIZ CARLOS AIEX ALVES:

a) reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 3.470,00 (três mil, quatrocentos e setenta reais);

b) conceder efeitos financeiros retroativos a contar de 14/12/2004, no valor de R$ 628.706,17 (seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e dezessete centavos), apurado até 22.11.2018;

c) contagem de tempo, para todos os efeitos, do período compreendido entre 24.11.1972 a 16.09.1974, cabendo ao INSS a verificação do lapso temporal, para que não haja duplicidade na contagem de tempo.

Reconhecido o direito à anistia, passo à análise do cabimento do pedido indenizatório (danos morais).

A jurisprudência nacional é pacífica a respeito da possibilidade de se acumular indenização por danos morais com a reparação econômica prevista na Lei no 10.559/2002. Neste sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA OCORRIDA DURANTE O REGIME DE EXCEÇÃO DE 1964. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA

I. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais contra a União, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em decorrência de perseguição e tortura sofrida por particular durante o regime de exceção de 1964.

II. Decisão de Primeiro Grau dando parcial provimento à demanda, com o arbitramento da indenização no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

III. Recurso de apelação da União provido para afastar a sua condenação em indenização, tendo em vista a prescrição da pretensão de reparação pecuniária. O recurso adesivo do particular, que pretendia majoração da indenização, restou prejudicado.

IV. Recurso especial do particular pretendendo o restabelecimento da indenização por danos morais, sua majoração para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

V. A jurisprudência do STJ é pacificada no sentido de que a prescrição quinquenal, disposta no art. 1o do Decreto 20.910/1932, é inaplicável aos danos decorrentes de violação de direitos fundamentais, que são imprescritíveis, principalmente quando ocorreram durante o Regime Militar, época na qual os jurisdicionados não podiam deduzir a contento suas pretensões. Súmula 647/STJ.

VI. Segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, inexiste vedação para a acumulação da reparação econômica com indenização por danos morais, porquanto se trata de verbas indenizatórias com fundamentos e finalidades diversas: aquela tem por escopo a tutela da integridade moral, expressão dos direitos de personalidade, ao passo que esta visa à recomposição patrimonial (danos emergentes e lucros cessantes).

VII. Restabelecimento do valor indenizatório fixado no Juízo de primeiro grau, porquanto sopesadas as particularidades e provas do caso concreto, além de atender ao princípio da razoabilidade.

VIII. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.022.981/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. ANISTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA OCORRIDA DURANTE O REGIME MILITAR. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No que concerne à questão da prescrição, a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que a prescrição quinquenal, disposta no art. 1o do Decreto 20.910/1932, é inaplicável aos danos decorrentes de violação de direitos fundamentais, que são imprescritíveis, principalmente quando ocorreram durante o Regime Militar, época na qual os jurisdicionados não podiam deduzir a contento as suas pretensões. 3. A Lei 10.559/2002 proíbe a acumulação de: a) reparação econômica em parcela única com reparação econômica em prestação continuada (art.

3o, § 1o); b) pagamentos, benefícios ou indenizações com o mesmo fundamento, facultando-se ao anistiado político, nesta hipótese, a escolha da opção mais favorável (art. 16).

4. Inexiste vedação para a acumulação da reparação econômica com indenização por danos morais, porquanto se trata de verbas indenizatórias com fundamentos e finalidades diversas: aquela visa à recomposição patrimonial (danos emergentes e lucros cessantes), ao passo que esta tem por escopo a tutela da integridade moral, expressão dos direitos da personalidade.

5. Com relação ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, melhor sorte não assiste à parte. Isso porquanto o acórdão recorrido entendeu tratar-se de prisão com motivação exclusivamente política, não podendo este Tribunal, em Recurso Especial, alterar tal entendimento, o que exige revolvimento de matéria fática e probatória. Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.

6. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que "não há caráter protelatório nos Embargos Declaratórios opostos (...)", demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.783.581/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/7/2019.)

Consequentemente, não há óbice à pretensão de recebimento de indenização por danos morais frente ao pagamento da reparação econômica determinada por ato administrativo.

No que concerne à responsabilização estatal, desde a Constituição de 1946 adota-se no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade civil objetiva do Estado, sob a modalidade do risco administrativo.

Na Constituição de 1988, a teoria objetiva está consagrada no art. 37, § 6o, nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Extraem-se do referido dispositivo os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público. Nestes termos, prescinde-se da comprovação da culpa do agente ou da falta do serviço (pela inexistência, retardamento ou má prestação do serviço), sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade do agente - comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita -, nesta condição, e o dano experimentado pela vítima.

Ademais, à luz da teoria do risco administrativo, não se concebe, como regra, o Estado como segurador universal, de sorte que se admite o afastamento da responsabilidade estatal nas hipóteses de rompimento do nexo causal por caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Portanto, haverá dever indenizatório quando suficientemente comprovados (i) o nexo de causalidade entre a conduta do agente público, nesta condição, e o dano experimentado pela vítima e (ii) a inexistência das hipóteses de caso fortuito e força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece que a responsabilidade civil do ente público se afigura objetiva. Confira-se:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Quanto aos casos de omissão da Administração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 841.526/RS, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema 362, assentou o entendimento segundo o qual a responsabilidade civil do Estado por omissão também se fundamenta no art. 37, § 6o, da Constituição, quando houver obrigação legal específica de evitar o resultado danoso.

Há casos, porém, em que o dano é causado pela ação de terceiros e não diretamente pela omissão ou ação estatal.

Nestas hipóteses, é possível cogitar da responsabilidade do Estado pelo evento em razão da falta de serviço (“faute du service”) que, se tivesse funcionado a contento, poderia ter evitado a ação ou omissão do responsável direto pela lesão.

Neste último caso, não há que se cogitar da responsabilidade objetiva a que se refere o § 6o do art. 37 da Constituição Federal, mas de responsabilidade subjetiva, determinada pelas leis civis.

Haverá responsabilidade civil quando o agente atua com dolo (vontade consciente de causar o dano) ou culpa (atuações negligentes, imprudentes ou imperitas do agente quando podia agir de forma diversa para evitar o dano).

É o que dispõe o art. 186 do vigente Código Civil e que encontrava correspondência no art. 159 do Código Civil de 1916, a estabelecer que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A doutrina pátria há muito já defendia a responsabilidade subjetiva do Estado pela “falta do serviço”. Veja-se, a propósito disso, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo, p. 439):

“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito – culposo ou doloso – consistente em causar um dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado a isto (...) É mister acentuar que a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva”.

No caso em apreço, reconheceu-se por esta decisão judicial a condição de anistiado político do apelante LUIZ CARLOS AIEX ALVES. Reconheceu-se, igualmente, a prisão indevida, diante de sua natureza intrinsecamente política, direcionada a coibir pensamentos e manifestações divergentes.

Face a essa situação, faz jus à indenização pelos danos morais suportados, consoante remansosa jurisprudência desta E. Corte:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA DURANTE O REGIME MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA A INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face de sentença que julgou procedente o pleito inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) apurar a ocorrência de danos morais em razão de perseguição política perpetrada durante o período da Ditadura Militar no Brasil, (ii) a adequação do quantum indenizatório e (iii) qual o termo inicial da contabilização dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Existe jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à imprescritibilidade das ações de reparação civil por danos decorrentes de atos de perseguição política praticados durante o regime da ditadura militar. Como na hipótese, restou comprovado que o irmão dos apelados sofreu perseguição política e, por isso, exilou-se no Chile, não há que se falar em ocorrência de prazo prescricional.

4. A responsabilidade de pessoas jurídicas de direito público, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme o artigo 37, §6o da CF/88 é a objetiva, independendo de comprovação de dolo ou culpa. Outrossim, o apelado obteve êxito em demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal.

5. As provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar o dano sofrido e o nexo causal, com ênfase nas informações trazidas no bojo da contestação, prestadas pela Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade (Ofício no 193/2024/CG. CEMDP/ADMV/GM.MDHC/MDHC).

6. Resta configurado, portanto, o dever do Estado de indenizar, devido à perseguição sofrida pelo irmão dos apelados.

7. O valor do dano moral foi determinado de acordo com o patamar aplicado segundo a Jurisprudência desta Terceira Turma Julgadora, a saber R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afastado, portanto, o requerimento da apelante para rever o valor fixado.

8. O termo inicial para contabilização dos juros de mora foi fixado, na r. sentença, a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e precedentes desta E. Corte Regional. Desse modo, o pedido da apelante não merece prosperar.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação improvida

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007549-88.2023.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 21/08/2025) – destaque inexistente no original.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA DURANTE O REGIME MILITAR. DEMISSÃO E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA. PARTICIPAÇÃO EM GREVE DE 1985 NA GENERAL MOTORS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 100.000,00. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face da União Federal, na qual pleiteia indenização por danos morais decorrentes de perseguição política sofrida durante o Regime Militar, em razão de sua participação em movimento grevista e atuação na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da General Motors, culminando em demissão arbitrária, processo criminal e dificuldades de recolocação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia centra-se em: (i) saber se a ausência do reconhecimento administrativo da condição de anistiado político impede o direito à indenização por danos morais decorrentes de perseguição política; (ii) a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado pela demissão e perseguição política sofridas pelo autor; (iii) a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano moral alegado; e (iv) a fixação do valor da indenização observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispensando a comprovação de culpa, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

4. O autor comprovou documentalmente sua demissão por justa causa em 25/04/1985, sua participação na greve dos metalúrgicos da General Motors, o processo criminal instaurado contra ele e a divulgação de seu nome em periódicos, evidenciando perseguição política e violação dos direitos fundamentais à liberdade de expressão e profissional.

5. A decisão administrativa da Comissão de Anistia, que indeferiu o reconhecimento da condição de anistiado político, não vincula o Judiciário quanto ao direito à indenização, pois são pleitos distintos. Além disso, o controle judicial do mérito administrativo é vedado salvo prova em contrário, existente neste caso concerto diante da aparente contradição da decisão proferida pela Comissão de Anistia.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a imprescritibilidade da ação indenizatória por danos morais decorrentes de perseguição política no Regime Militar, bem como a possibilidade de cumulação da indenização com reparação econômica administrativa.

7. O dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo, diante da gravidade dos fatos e da violação dos direitos fundamentais.

8. Fixação do valor da indenização por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a condição social das partes e a função punitiva e reparatória da verba indenizatória, em consonância com precedentes.

9. Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, nos patamares mínimos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007256-73.2021.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/10/2025, DJEN DATA: 10/10/2025)

No que tange ao montante devido, tarefa das mais árduas relativa à atribuição do magistrado consiste na sua fixação, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não apresenta uma regulamentação específica. É sabido, porém, que a reparação deve atentar para a sua dupla finalidade, qual seja, compensatória para a vítima e punitiva para o ofensor.

Assim, deve o magistrado sopesar diversos fatores, dentre os quais a situação social, política e econômica dos envolvidos, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, a intensidade do sofrimento ou humilhação, o grau de dolo ou culpa etc.

Como já decidiu o E. Tribunal Regional Federal da 1a Região, com a indenização, nos casos de dano moral, “não se paga a dor, mas se a aplaca, dando um conforto material, satisfatório, uma compensação para diminuir as agruras da vida, a possibilidade de um maior bem estar”. É, assim, “uma forma de ‘anestesiar o sofrimento’” (AC no 1997.01.00.004267-5, Rel. Des. Fed. Tourinho Neto, DJU 03.10.97, pág. 81.586).

De outro lado, a E. 6a Turma do C. Tribunal Regional Federal da 2a Região, posicionou-se no sentido de que “É assente o entendimento de que o quantum do dano moral deve ser arbitrado pelo juiz, observando-se que o valor não deve ser muito alto, eis que não se objetiva o enriquecimento sem causa, tampouco irrisório, o que excluiria o caráter educativo/punitivo da condenação. Inolvidável, portanto, que sejam utilizados o bom senso e a moderação, observadas as peculiaridades de cada caso, as quais poderão apontar para o estabelecimento de parâmetros norteadores da quantificação indenizatória” (AC no 199902010427184/RJ, Rel. Des. Fed. Sérgio Schwaitzer, DJU 30.04.2003, pág. 217).

Para a devida quantificação, mister que sejam examinados a extensão do bem jurídico atingido, a situação socioeconômica dos envolvidos, a repercussão da lesão sofrida, o aspecto pedagógico-retributivo que indenizações dessa natureza exigem e o fato de que a reparação não deve ensejar enriquecimento ilícito.

Nesses termos, à vista dos parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Corte em hipóteses semelhantes, fixo a quantia devida em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com relação aos consectários legais, a matéria relativa ao termo inicial dos juros de mora se encontra pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1.251, no qual será fixada, de forma vinculante, a tese a respeito do marco para a incidência dos juros moratórios nas hipóteses de reconhecimento judicial do direito à indenização por danos morais de anistiado político ou de seus sucessores, nos termos da Lei no 10.559/2002.

Enquanto a questão não é decidida, alinho-me ao entendimento majoritário desta E. Turma julgadora, que define como marco inicial para a incidência de juros moratórios a citação da União (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007340-74.2021.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 18/01/2026; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007256-73.2021.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/10/2025, DJEN DATA: 10/10/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0020695-47.2004.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 07/07/2025, DJEN DATA: 10/07/2025).

A providência mostra-se juridicamente adequada na medida em que, tratando-se de demandas imprescritíveis, como ocorre na hipótese vertente, o ajuizamento da ação, geralmente, dá-se muitos anos após a ocorrência dos fatos. Tal circunstância faz com que o trânsito em julgado venha a se concretizar décadas após a prática do ato ilícito, de modo que a incidência dos juros moratórios desde então implicaria ônus manifestamente desproporcional, não raro superior ao próprio montante indenizatório, configurando situação de evidente teratologia.

A correção monetária incidirá a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Os índices, tanto para a correção do dano moral, quanto para a correção da reparação econômica, deverão observar o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.

Decaindo a UNIÃO de sua pretensão, condeno-a no pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pelo autor, além de honorários advocatícios que fixo, nos termos do art. 85 do CPC, no percentual mínimo das faixas previstas no § 3o sobre o montante a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, correspondente ao proveito econômico da demanda.

Ante o exposto DOU PARCIAL provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – ANISTIA POLÍTICA – LEI No 10.559/2002 – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE ATO VINCULADO – PRISÃO POR MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIMES EXCLUÍDOS DA ANISTIA – DECLARAÇÃO JUDICIAL DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO – REPARAÇÃO ECONÔMICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – IMPRESCRITIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada com o objetivo de obter a declaração da condição de anistiado político, indeferida em sede administrativa, bem como reconhecer direitos à aposentadoria especial, à reparação econômica e à indenização por danos morais.

– Sentença julgou improcedente a pretensão sob o fundamento de não estarem comprovados os fatos alegados pelo autor.

II. Questões em discussão.

– Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o controle judicial do ato administrativo que indeferiu o pedido de anistia política; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a declaração da condição de anistiado político e para a condenação da União ao pagamento de reparação econômica e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir.

– De acordo com a remansosa jurisprudência, são imprescritíveis as pretensões decorrentes de violação a direitos fundamentais perpetradas à época do regime militar.

– A anistia política é ato administrativo vinculado, cabendo ao Poder Judiciário revisar sua legalidade quando demonstrada motivação desconectada dos fatos ou interpretação contrária à lei.

– A prova documental demonstra que a prisão do autor decorreu de operação policial destinada a reprimir movimento estudantil de natureza política, com expressa referência à contenção de manifestações contrárias ao governo. A motivação do ato estatal foi exclusivamente política, enquadrando-se na hipótese do art. 2o, I, da Lei no 10.559/2002.

– Em que pese o parecer e decisão da Comissão de Anistia terem sido favoráveis ao autor, constata-se que a então Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se valeu de motivação inidônea para decidir pelo indeferimento do pedido. Isso porque, segundo a ministra, a situação do autor se enquadraria no disposto no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.683/1979, que veda a concessão de anistia aos “que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”.

– No entanto, a própria agente do Estado reconhece ter havido a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, situação que afasta a aplicação do dispositivo invocado.

– Declarada a ilegalidade da Portaria no 606/2022, impõe-se o reconhecimento judicial da condição de anistiado político e a condenação da União ao pagamento de reparação econômica mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 3.470,00, com efeitos retroativos a partir de 14.12.2004, no montante de R$ 628.706,17, apurado até 22.11.2018, bem como à contagem de tempo de serviço no período de 24.11.1972 a 16.09.1974, conforme previsto pela Comissão de Anistia.

– É possível a cumulação da reparação econômica com indenização por danos morais, por possuírem fundamentos e finalidades distintas, conforme precedentes do STF e do STJ.

– A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que a perseguição política ao genitor da autora resultou em prejuízos diretos à sua formação e vida pessoal, sendo suficiente para configurar o dever de indenizar.

– A prisão por motivação exclusivamente política caracteriza violação a direitos fundamentais, ensejando dano moral indenizável. À luz dos parâmetros adotados por esta Corte, fixa-se a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

– Os juros de mora incidem a partir da citação. A correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os índices observarão o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

– Honorários advocatícios fixados em favor do autor, nos patamares mínimos das faixas previstas no § 3o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo.

– Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão